Tribunal: STF
Processo: ARE 1464911
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. São Paulo Previdência (SPPREV) formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 24) contra acórdão (eDOC 12) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Laudo médico que comprova a ausência de capacidade laborativa do autor – Direito à aposentadoria por invalidez com o pagamento de proventos integrais, na forma do art. 126, § 1°, inciso 1, da Constituição Estadual e art. 226, inciso I, alínea "2", do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais - Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP – Incidência dos juros moratórios previstos na Lei n° 11.960/09 – Honorários mantidos – Sentença de procedência – Recurso não provido.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por ter deferido, ao recorrido, o direito à integralidade dos proventos de aposentadoria, a despeito na inexistência, conforme aduz o recorrente, de lei que elenque, como exige o disposto na parte final do inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação anterior à EC n. 103/2019, a doença a que foi acometido o beneficiário como passível de perceber proventos integrais.



    Questiona, ainda, os critérios de juros de mora e de correção monetária aplicados à condenação. Nessa parte, pleiteia a aplicação do disposto na Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Considerando os Temas n. 524 e 810 da repercussão geral e, ainda, o Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento vergastado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou acolhido para que os consectários legais da condenação refletisse o que restou decidido pela Suprema Corte no Tema n. 810 e pelo STJ no Tema n. 905.



    Contra esse julgamento em nível de possível readequação, a SPPREV, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Lei Maior, interpôs outro recurso extraordinário (eDOC 34).



    Não admitido os apelos excepcionais por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 50), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 55), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho por inadmissível o segundo recurso extraordinário (eDOC 34) deduzido contra o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, porquanto, negada a readequação, subsiste integralmente o julgamento atacado (eDOC 12) pelo primeiro recurso extremo (eDOC 24), de modo que este ainda conserva seu fim. 



    Admitir outro recurso com igual índole extraordinária seria malferir o princípio da unirrecorribilidade. No mesmo sentido, aponto a orientação firmada no ARE 1.219.418, Relator o ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142, Relator o ministro Celso de Mello.



    De outro lado, ao apreciar o primeiro apelo excepcional (eDOC 24), tenho que não como comporta admissão, pois, no caso, o Colegiado de origem, para deferir a integralidade dos proventos à aposentadoria por invalidez da parte recorrida, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional local. A propósito, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    Não bastasse isso, observa-se que o próprio Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Lei n° 10.261, de 28.10.1968) prevê que os proventos serão equivalentes à remuneração nos casos de invalidez, na dicção do artigo 226, inciso I, alínea 2, fundamento que levou a Procuradoria Geral do Estado a rever posicionamento anterior e editar o Parecer n° PA-3 - 272/1999, que firmou o entendimento de que, enquanto não for editada lei que discipline a norma constitucional, prevalece, no Estado de São Paulo, o comando do artigo 226, inciso I, alínea 2, . sendo que, assim, todas as aposentadorias por invalidez serão concedidas com direito a proventos integrais.



    Ora, uma vez reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez — que sequer fora questionada pela Fazenda do Estado em sede recursal — diante de patente gravidade da enfermidade, esta deve ser assegurada mediante a percepção de proventos integrais, na forma do art. 40, § 1 0, inciso I, da CF, reproduzida pelo art. 126, § 10, inciso I, da Constituição do Estado de São Paulo. 



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação local. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Suprema Corte.



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 784.048 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.456.249, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.176.710 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros.



    Quanto à discussão acerca dos juros moratórios e da atualização monetária, noto que o Tribunal estadual determinou, na espécie, que fossem observadas as balizas definidas pelo Supremo por ocasião do julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947), o que denota a conformidade da conclusão a quo com esse precedente vinculativo.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente